Tribunal: TJDFT
Processo: 0000489-31.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000489-31.2011.8.07.0018 RECORRENTE: DISBRAVE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. ATRASO NO PAGAMENTO SUPERIOR A 90 DIAS. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. 1. Havendo atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, o contratado pode valer-se da prerrogativa de suspender o cumprimento de sua obrigação ou pleitear judicialmente a rescisão do contrato. Não havendo atraso, a possibilidade de rescisão deve ser afastada. 2. No caso dos autos, conquanto a Apelante alegue a existência de atraso superior a noventa dias nos pagamentos devidos pela Administração em decorrência do contrato firmado entre as partes, o conjunto probatório, em especial a perícia realizada no curso processual, demonstra que não. 3. O atraso no pagamento em decorrência da falta de apresentação das certidões exigidas contratualmente somente pode ser atribuído a contratada responsável por sua apresentação. 4. Em observância aos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, a redução pretendida se mostra indevida se os honorários sucumbenciais foram fixados no percentual mínimo previsto na norma jurídica sob análise e o trabalho dos patronos do autor revelou-se indispensável para a procedência do pedido. 5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 4o da Lei 9.800/1999, ao argumento de que a ausência de assinatura no recurso interposto por fac-símile não teria o condão de afetar a identidade entre as peças recursais, mesmo porque na peça original há assinatura do advogado. Afirma que o apelo deveria ter sido conhecido, porque ambas as petições protocoladas são idênticas no seu conteúdo; b) artigo 76, caput, do Código de Processo Civil, asseverando que a ausência de assinatura do recurso constitui mera irregularidade da representação processual, constituindo-se vício sanável, devendo ter sido intimada para reparar o erro material antes de se proferir a decisão de não conhecimento do recurso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WELDER COSTA DA SILVA, OAB/DF 46.135. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 4o da Lei 9.800/1999, e 76, caput, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “Não se conhece do recurso quando a petição enviada por fac-símile não guarda perfeita identidade com aquela protocolizada a título de original. Interposto o recurso via fac-símile, mostra-se descabido seu aditamento ou correção, porquanto já operada a preclusão consumativa (...)” (AGR no REsp 772011/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso foi apresentado via fax (ID. 9727944 - fls. 1.172/1.174), sendo os originais juntados posteriormente (ID. 9727944 - Pág. 8 - fls. 1.175/1.180). Entretanto, não há correspondência entre a petição enviada por fax e a original, posteriormente juntada aos autos, uma vez que a petição enviada por fax encontra-se apócrifa, enquanto a petição original encontra-se assinada. Ademais, com efeito, a ausência de assinatura na petição enviada por fax, no último dia do prazo recursal (dia 12/12/2018), torna o ato inexistente (...). Ademais, ainda que se considere, a petição original, com a devida assinatura, apresentada no dia seguinte ao envio do fax (13/12/2018), verifica-se que se encontra intempestiva, o que impossibilita o conhecimento do recurso” (ID 11611935). Rever tal conclusão seria indispensável o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do patrono WELDER COSTA DA SILVA, OAB/DF 46.135. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027